Tribunal: TJBA
Processo: 0502447-13.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502447-13.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA MORAES

Advogado(s)
:
VENICIO OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR

APELADO: MANOEL HEBERNON GUERREIRO e outros

Advogado(s)
:

V J

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS DOMINI
. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO EFETIVA COM INTENÇÃO DE DONO. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO EXPRESSO. PRECLUSÃO LÓGICA PARA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. REJEITADAS. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, o julgador cumpriu o seu mister de bem fundamentar o
decisum
, razão pela qual não procede a nulidade por carência de fundamentação.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Ausente o cerceamento do direito de defesa quanto à produção de prova oral, tendo em vista pedidos expressos da parte autora quanto ao julgamento antecipado da lide, tornando preclusão a matéria.

PRELIMINAR REJEITADA.

III – A usucapião extraordinária pode ser reconhecida para quem exercer, durante no mínimo 15 (quinze) anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta de bem imóvel, nos termos do art. 1.238 do Código Civil Pátrio.

IV - No caso em análise, não restou demonstrado a posse
ad usucapionem
, porquanto os documentos isolados não comprovam o
animus domini,

sendo este requisito essencial para a constituição de seu direito, razão pela qual mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido da usucapião.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0502447-13.2018.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
CLÁUDIO ROBERTO FERREIRA MORAES,

e como
Apelado
s

MANOEL HEBERNON GUERREIRO e MARIETA DA SILVA SALES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
, pelas razões que integram o voto.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA